Tribunal: TJSP
Processo: 3002767-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO – AFAM – INCORPORAÇÃO DO ALE – Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo exequente – Alegação da Fazenda Pública de nulidade da execução provisória de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO – AFAM – INCORPORAÇÃO DO ALE – Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo exequente – Alegação da Fazenda Pública de nulidade da execução provisória de sentença por ausência de trânsito em julgado do AI no 2179180-15.2018.8.26.0000 onde se discute os limites subjetivos da decisão proferida em favor da Associação de Classe, o qual encontra-se pendente de julgamento do RE e do REsp – Em relação ao Agravo de Instrumento no 2179180-15.2018.8.26.0000 foi verificado que houve despacho inadmitindo tanto o recurso especial como recurso extraordinário, pelo Exmo. Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça – Também se verificou que o C. STJ, por decisão monocrática do E. Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o Recurso Especial – Houve interposição de Agravo Interno, o qual não foi conhecido, com decisão transita em julgado – Recurso distribuído ao C. STF, distribuído em sob o no ARE 1272746 (Recurso Extraordinário com Agravo), sem Relator designado até o momento - Não se verifica, via de regra, qualquer óbice ao normal andamento do cumprimento de sentença, ainda que houvesse pendência de julgamento dos recursos referentes à inadmissão de recurso especial e recurso extraordinário, especialmente porque não consta lhes terem sido atribuído efeito suspensivo - A execução do título deve atender exatamente ao determinado no título transitado em julgado - Incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE) no salário-base, para todos os fins legais, incluindo-o no cálculo do RETP, Adicional de Tempo de Serviço e Sexta- Parte, nos termos da decisão transitada em julgado - Impossibilidade de rediscussão da matéria, uma vez que não há como se restringir a incidência do ALE em razão da coisa julgada – MS Coletivo que transitou em julgado em 17/06/2015 - Juros e correção monetária – Condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública: incidem os juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei no. 11.960/09; e correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) – Índices fixados em conformidade com o que foi decidido pelo STF, no RE 870.947/SE (Tema 810) e Tema 905 do C. STJ – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002767-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é
agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MAURÍCIO SERRA BIANCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso, nos termos do voto. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002767-62.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No 18.939
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3002767-62.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: MAURÍCIO SERRA BIANCHI
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO
DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
–
AFAM
–
INCORPORAÇÃO DO ALE – Decisão agravada que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e
homologou os cálculos apresentados pelo exequente
– Alegação da Fazenda Pública de nulidade da
execução provisória de sentença por ausência de
trânsito
em
julgado
do
AI
no
2179180-15.2018.8.26.0000 onde se discute os limites
subjetivos
da
decisão
proferida
em
favor
da
Associação de Classe, o qual encontra-se pendente
de julgamento do RE e do REsp – Em relação ao
Agravo de Instrumento no 2179180-15.2018.8.26.0000
foi verificado que houve despacho inadmitindo tanto o
recurso especial como recurso extraordinário, pelo
Exmo. Desembargador Presidente da Seção de Direito
Público, deste E. Tribunal de Justiça – Também se
verificou que o C. STJ, por decisão monocrática do E.
Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do
agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o
Recurso Especial – Houve interposição de Agravo
Interno, o qual não foi conhecido, com decisão transita
em julgado – Recurso distribuído ao C. STF,
distribuído em sob o no ARE 1272746 (Recurso
Extraordinário com Agravo), sem Relator designado
até o momento - Não se verifica, via de regra,
qualquer óbice ao normal andamento do cumprimento
de sentença, ainda que houvesse pendência de
julgamento dos recursos referentes à inadmissão de
recurso
especial
e
recurso
extraordinário,
especialmente porque não consta lhes terem sido
atribuído efeito suspensivo - A execução do título deve
atender
exatamente
ao
determinado
no
título
transitado em julgado - Incorporação do Adicional de
Local de Exercício (ALE) no salário-base, para todos
os fins legais, incluindo-o no cálculo do RETP,
Adicional de Tempo de Serviço e Sexta- Parte, nos
termos
da
decisão
transitada
em
julgado
-
Impossibilidade de rediscussão da matéria, uma vez
que não há como se restringir a incidência do ALE em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002767-62.2020.8.26.0000 -
3
razão da coisa julgada – MS Coletivo que transitou em
julgado em 17/06/2015 - Juros e correção monetária
– Condenações não tributárias impostas à Fazenda
Pública: incidem os juros aplicados à caderneta de
poupança, nos termos da Lei no. 11.960/09; e
correção monetária pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) – Índices
fixados em conformidade com o que foi decidido pelo
STF, no RE 870.947/SE (Tema 810) e Tema 905 do
C. STJ – Decisão agravada mantida – Recurso
desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, interposto pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO contra a r. decisão proferida nos autos cumprimento de sentença
individual (fls. 258/262 do processo n.o 1000697-41.2020.8.26.0539), que
rejeitou a impugnação da agravante, referente aos cálculos apresentados
pelo ora agravado, MAURÍCIO SERRA BIANCHI, no valor de R$16.635,50
(diferenças do período de 25/06/2012 a 01/03/2013), proveniente do MS
Coletivo n.o 0027112-62.2012.8.26.0053, que tramitou na 7a VFP da Capital,
impetrado pela ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS
MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO - AFAM em face do CHEFE DO
CENTRO INTEGRADO DE APOIO FINANCEIRO DA POLICIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CIAF, objetivando a incorporação do Adicional
de Local de Exercício (ALE) aos vencimentos dos associados da impetrante,
para todos os efeitos legais.
Alega a agravante, em resumo: 1) prescrição,
tendo em vista que o título executivo transitou em julgado aos 24/03/2015
(20 dias corridos prazo em dobro após a publicação da decisão que
inadmissão do recurso especial, aos 02/03/2015) e a execução foi
promovida apenas em 26/03/2020, quando já decorridos mais de cinco anos
do trânsito, sem suspensão/ interrupção de prazo, porque não há nos autos
qualquer documento que comprove o pedido de informes pelos exequentes
ou que evidencie a demora da Administração Pública em seu fornecimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002767-62.2020.8.26.0000 -
4
nos termos do decidido no Tema 880 do STJ (REsp 1.336.026/PE), com
modulação de efeitos a serem aplicados sobre títulos formados antes de
17/03/2016, nem há que se falar em obrigatoriedade, mesmo se tratando de
execução de ação coletiva, de dar ciência do título executivo nos eventuais
interessados por meio de publicação em edital, considerando que o artigo
94 do CDC não faz essa exigência, conforme entendimento adotado
também pelo STJ no Tema 877, em sede recurso repetitivo; 2) falta de
interesse de agir e inadequação da via eleita, pois o MM Juízo da 7a Vara da
Fazenda Pública da Capital acolheu o pedido da FESP e, após audiência de
27/02/2018, homologou o ali assentado, determinando, em decisão
publicada aos 07/08/2018, a suspensão das execuções individuais, assim,
requer a agravante a extinção desta execução individual, com fundamento
no artigo 485, inciso VI, do CPC; 3) impossibilidade da execução provisória
da obrigação de pagar em face da Fazenda Pública, pois o juízo da
impetração coletiva proferiu decisão, aos 14/08/2018, acolhendo os
argumentos da FESP, para que a incorporação determinada pelo acórdão
do MS Coletivo se daria nos vencimentos dos associados, sem reflexos na
RETP, tendo sido interposto recurso pela associação impetrante, AFAM (A.I.
n.o 2179180-15.2018.8.26.0000), que ainda não transitou em julgado, eis
que pendente de julgamento recurso perante o C. Superior Tribunal de
Justiça, desta forma, de rigor a extinção do presente cumprimento de
sentença ou a sua suspensão até o trânsito em julgado do mencionado
recurso; 4) inclusão de valores indevidos nos cálculos e violação da coisa
julgada, que claramente deferiu a incorporação do ALE aos vencimentos,
contudo, a parte exequente dobra o valor do ALE/RETP, mediante a
“incorporação de 100% no salário-base”, com duplicidade de pagamento,
pois a cobrança do reflexo do ALE sobre os vencimentos integrais (o ATS,
inclusive) revela-se indevida, por configurar duplicidade de pagamento pela
Fazenda Pública, já que a parte exequente teria recebido o Adicional de
Tempo de Serviço (quinquênios), calculados sobre os vencimentos integrais,
até o mês de setembro de 2012, em razão de decisão judicial, como
constam
nos
holerites
juntados
às
fls.
8/17
do
incidente
n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002767-62.2020.8.26.0000 -
5
1018088-80.2018.8.26.0053, em que estão contabilizados, dentre outras
verbas, o Adicional de Insalubridade e o Adicional de Local de Exercício,
portanto, o exequente somente teria direito ao pagamento de valores a partir
de outubro de 2012; 5) excesso no valor dos quinquênios e sexta-parte, pois
o exequente embute indevidamente o RETP no cálculo dos adicionais por
tempo de serviço, o que também viola a coisa julgada e altera o título
executivo, vedado pelo artigo 509, § 4o, do CPC; e 6) excesso nos juros de
poupança, uma vez que foram computados no percentual de 6% ao ano,
para todo o período, sendo que deveriam observar a edição da MP
567/2012, de 04/05/2012, que alterou a Lei n.o 8.177/91 (art. 12) e foi
convertida na Lei n.o 12.703/2012, tendo sido declarado constitucional pelo
C. Supremo Tribunal Federal a aplicação da taxa da caderneta de poupança
para atualização de débitos não tributários da Fazenda Pública, quando do
julgamento das ADI 4351 e ADI 4425.
Com tais argumentos, a agravante requer a
concessão da tutela antecipada recursal, de forma que seja reconhecida a
prescrição da pretensão, ou deve ser reconhecida a existência de negócio
jurídico formado que deve ser observado, ou declarada a impossibilidade de
execução provisória da obrigação de pagar, extinguindo o cumprimento
provisório de sentença, invertendo-se o ônus de sucumbência, ou ainda,
requer a suspensão da execução, até que haja o trânsito em julgado do AI
2179180-15.2018.8.26.0000, com a respectiva juntada da certidão de
trânsito em jugado. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do
excesso de execução, homologando o valor apresentado pela FESP na
impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada no presente
incidente de cumprimento de sentença.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo e por se
mostrar desnecessária a intimação do agravado para resposta, determinou-
se o encaminhamento dos autos ao julgamento virtual, para apreciação do
recurso pela C. Turma julgadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002767-62.2020.8.26.0000 -
6
É O RELATÓRIO.
2. O recurso não comporta provimento.
De se consignar que os autos do Mandado de
Segurança Coletivo de no 0027112-62.2012.8.26.0053 - conforme consulta
ao sítio eletrônico deste E. Tribunal de Justiça - transitou em julgado em
17/06/2015, e não em 24/03/2015, como sustenta a agravante, tendo o
exequente ajuizado o cumprimento de sentença aos 26/03/2020 (fls. 1/5),
antes do prazo prescricional quinquenal, contado conforme a regra do artigo
1o do Decreto n.o 20.910/32. Portanto e ademais, não há qualquer recurso
pendente de julgamento nos Tribunais Superiores rediscutindo a matéria
que foi submetida a julgamento perante esta C. Câmara de Direito Público,
ao contrário do que alega a agravante.
Posteriormente a esse trânsito em julgado, a
Associação impetrante do writ coletivo acima mencionado iniciou a
execução do respectivo título judicial, oportunidade que o D. Juízo “a quo”
determinou que a Fazenda do Estado de São Paulo providenciasse no
prazo de 30 dias, os pagamentos devidos mediante inclusão no holerite no
mês de maio de 2016, sob pena de multa diária, gerando a interposição do
Agravo de Instrumento no 2091623-58.2016.8.26.0000, atacando a forma do
pagamento determinado pelo D. Juízo, alegando que deviam ser feitos por
precatório, além de se insurgir em relação aos limites subjetivos
(beneficiários) da decisão proferida em favor de Associação de Classe.
Esta C. Câmara de Direito Público, em sessão
realizada no dia 27/07/2016, deu parcial provimento ao recurso, por v.u.
(voto no 8.734), para determinar que não é possível a execução fora do
sistema de precatórios de valores anteriores à data da prolação da
sentença, como no caso, e de que é inadmissível a pretensão de se excluir
da habilitação, na execução, pessoas que não figuravam como associados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002767-62.2020.8.26.0000 -
7
da Associação de Classe (AFAM) à época da impetração, destacando que a
eficácia da sentença é ultra partes, limitada ao grupo, categoria ou classe;
logo, seu efeito se estende a todos os associados, até àqueles que
adquiriram tal condição após a impetração daquele mandamus.
Inconformada, a ora agravante, interpôs naqueles
autos do AI no 2091623-58.2016.8.26.0000, tanto Recurso Extraordinário
como Recurso Especial, os quais foram inadmitidos por r. despacho do E.
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, datado de
29/01/2018. Em consulta aos referidos autos, se colhe que dessas decisões
que inadmitiram os referidos recursos, a ora agravante interpôs Agravo em
Recurso Extraordinário para o C. STF e Agravo em Recurso Especial para o
C. STJ., ambos datados de 12/03/2018.
Posteriormente a ASSOCIAÇÃO FUNDO DE
AUXÍLIO MÚTUO DOS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO AFAM
interpôs o agravo de instrumento distribuído sob o no
2179180-15.2018.8.26.0000, tendo em vista a decisão do D. Juízo “a quo”
que excluiu o RETP sobre os reflexos do pagamento da condenação
estipulado no V. Acórdão transitado em julgado, além de determinar que em
relação a incidência de juros de mora e da correção monetária deverá ser
observado o estabelecido no Tema 810 do C. STF.
Esta C. Câmara de Direito Público, em sessão
realizada no dia 19/12/2018, deu provimento ao recurso, por v.u. (voto no
15.193), para determinar que os valores pagos a título de ALE deveriam
estar incorporados, gerando reflexos, sendo que essas diferenças
decorrentes do cálculo sobreas prestações vencidas devem ser executadas,
incidindo sobre os quinquênios, sexta-parte, Regime Especial de Trabalho
Policial (RETP), inclusive, e outras verbas que compõem os vencimentos,
limitado ao período pleiteado de 25/06/2012 (distribuição do writ) até
01/03/2013 (LC 1.197/13), excluindo também o que foi decidido no IRDR no
2151535-83.2016.8.26.0000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002767-62.2020.8.26.0000 -
8

Inconformada,
a
ora
agravante,
interpôs
naqueles autos do AI no 2179180-15.2018.8.26.0000, tanto Recurso
Extraordinário como Recurso Especial, os quais foram inadmitidos por r.
despacho do E. Desembargador Presidente da Seção de Direito Público,
datado de 30/05/2019. Em consulta aos referidos autos, junto ao situo
eletrônico do C. STJ, se colhe que dessas decisões que inadmitiram os
referidos recursos, a ora agravante interpôs Agravo em Recurso Especial
para o C. STJ, cujo recurso não foi conhecido por r. decisão monocrática de
lavra do E. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, datada de 23/09/2019.
Houve interposição de Agravo Interno pela SPPREV e FESP, o qual não foi
conhecido pela 2a Turma em julgamento realizado em 18/02/2020, por
votação unânime, com trânsito em julgado em 05/06/2020. Os autos foram
remetidos ao C. Supremo Tribunal Federal em 05/06/2020 recebendo o
número de controle 2179180152018826000020200605130211 (STJ).
Compulsando o sítio eletrônico da Suprema Corte
se verifica que houve distribuição do respectivo recurso em 05/06/2020
como ARE no 1272746 (Recurso Extraordinário com Agravo), sem Relator
designado até o momento.
Por fim, o fato de que em relação ao Agravo de
Instrumento no 2179180-15.2018.8.26.0000, ainda não há o trânsito em
julgado da decisão proferida por esta C. Câmara de Direito, por interposição,
pela ora agravante, em um primeiro momento, de Agravo em Recurso
Especial para o C. STJ e, posteriormente, de Recurso Extraordinário com
Agravo no C. STF, não se verifica, via de regra, qualquer óbice ao normal
andamento da execução da sentença do Mandado de Segurança Coletivo,
ainda que na pendência de julgamento dos recursos referentes à
inadmissão de recurso extraordinário, especialmente porque não consta
lhes terem sido atribuídos efeitos suspensivos.
Diante de tal cenário, incabível a suspensão da
execução provisória, não podendo conferir a referidos recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002767-62.2020.8.26.0000 -
9
suspensividade que não lhes é inerente.
4. No mais, descabe qualquer manifestação
quanto à legalidade ou constitucionalidade da extensão da incorporação do
ALE sobre os vencimentos/proventos integrais, em razão de coisa julgada,
pois a matéria restou devidamente apreciada nos autos da ação de
cobrança, ora em fase de cumprimento.
O autor/agravante executa o Acórdão proferido na
ação de cobrança, que tem como fundamento o V. Acórdão proferido no
mandado de segurança coletivo, que foi claro ao “condenar a ré a incorporar
o Adicional de Local de Exercício (ALE) aos vencimentos dos associados da
apelante, para todos os efeitos legais, bem como para condenar o apelado
ao pagamento das diferenças decorrentes do novo cálculo sobre as
prestações vencidas”, sendo certo ainda que o pedido inicial foi expresso ao
pleitear a incorporação do Adicional de Local de Exercício - ALE, ao salário
base (padrão) para todos os fins legais, inclusive para a incidência sobre os
quinquênios, sexta-parte, Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e
outras verbas que compõem os vencimentos.
Assim, não há como se restringir a incidência do
ALE em razão da coisa julgada. Os valores pagos a título de ALE devem
mesmo ser incorporados ao salário base, gerando reflexos, sendo que
essas diferenças decorrentes do novo cálculo sobre as prestações vencidas
devem ser ora executadas, incidindo sobre os quinquênios, sexta-parte,
Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e outras verbas que compõem
os vencimentos.
Logo, é incabível a rediscussão da matéria nessa
fase, em prestígio ao princípio constitucional da segurança jurídica, que
prega o respeito à coisa julgada material, definida pelo art. 467 do Código
de Processo Civil/1973 (atual art. 502, do CPC/2015).
Tem-se, assim, que a execução se faz nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002767-62.2020.8.26.0000 -
10
estritos termos do que fora decidido na fase de conhecimento, sob pena de
ofensa à garantia constitucional da coisa julgada (5o, inc. XXXVI).
Portanto, não há como se restringir a incidência
do ALE em razão da coisa julgada, observando-se, inclusive, que a parte
exequente comprovou com os documentos juntados à sua inicial (holerites
de fls. 11/21p dos autos do cumprimento de sentença), pertencer aos
quadros da entidade associativa AFAM, antes da execução individual, bem
como ser policial militar, desde junho/2012 (data da impetração coletiva).
5. Ademais, de se consignar que o alegado
excesso em razão da incidência do ALE sobre o RETP, a questão já foi
pacificada por meio do recurso de Agravo de Instrumento no
2179180-15.2018.8.26.0000, tirado pela AFAM contra decisão do Juízo “a
quo” que entendeu pela exclusão do RETP da base de incidência do ALE.
Conforme constou da r. decisão dos autos da
execução de sentença foi dado provimento ao recurso para reformar a
decisão e determinar a incidência do ALE inclusive sobre o Regime Especial
de Trabalho Policial (RETP),limitado ao período pleiteado de 25/06/2012
(data da distribuição do writ) até 01/03/2013(entrada em vigência da LC
1.197/13), o que deverá ser observado nos cálculos em cumprimento de
sentença.
Portanto, o que se verifica é que a agravante vem
neste recurso, repisar argumentos já decididos em outros recursos, o que
chega a beirar a má-fé.
6. Por fim, em relação aos consectários legais,
ressalta-se, por oportuno, que a Lei Federal no 11.960/09 alterou o artigo 1o-
F da Lei 9.494, de 10.9.97, "in verbis":
“Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza e para
fins de atualização monetária, remuneração do capital
e compensação da mora, haverá a incidência uma
única vez, até o efetivo pagamento, dos índices

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002767-62.2020.8.26.0000 -
11
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança”.
Por sua vez, o E. Superior Tribunal de Justiça,
alterando a orientação que predominava em sua jurisprudência,
estabelecera por sua Corte Especial diretriz no sentido de que normas da
espécie, “que dispõem sobre juros moratórios, possuem natureza
eminentemente processual”, e assim aplicam-se “aos processos em
andamento, à luz do princípio tempus regit actum” (cf. EDv no REsp
1.207.197-RS, Rel. o Min. CASTRO MEIRA, j. 18 de maio de 2011, v.u., DJe
de 2.08.2011).
Ocorre que, no julgamento das Ações Diretas de
Inconstitucionalidade nos. 4425 e 4357, em 14 de março de 2013, o Colendo
Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de dispositivos
da Emenda Constitucional no 62, de 2009, e, “por arrastamento, do artigo 5o
da Lei 11.960, de 2009”, isto é, precisamente do dispositivo daquela lei
federal que modificara a redação do artigo 1o-F da Lei 9.494, de 1997. O
julgamento das declarações de inconstitucionalidade foi concluído pelo
Plenário do Pretório Excelso na data de 25.03.2015, deliberando a Suprema
Corte, no que interessa à espécie, “conferir eficácia prospectiva à
declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando
como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão
de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos até
esta data, a saber: 2.1. Fica mantida a aplicação do índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da
Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os
créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários
deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública
corrige seus créditos; e (....)”.
A Suprema Corte reconheceu Repercussão Geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002767-62.2020.8.26.0000 -
12
em relação ao tema da extensão da inconstitucionalidade, já declarada, do
artigo 5o da Lei Federal 11.960/09.
Essa
suscitação,
no
RE
870.947-SE,
j.
16.04.2015, tomou o número 810, e do voto do Eminente Relator, Ministro
LUIZ FUX, extrai-se "in verbis":
“Essa controvérsia também está presente em diversos
casos apreciados pelo Supremo Tribunal Federal. A
título ilustrativo, cito os seguintes precedentes: RE
851.079, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/12/2014;
RE 848.718, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/2014;
RE 839.046, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de
20/10/2014; RE 825.258, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe de 2/2/2015; e RE 848.145, Rel. Min. Teori
Zavascki, DJe de 25/11/2014. Ainda que haja
coerência, sob a perspectiva material, em aplicar o
mesmo
índice
para
corrigir
precatórios
em
condenações judiciais da Fazenda Pública, é certo
que o julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425, sob a
perspectiva formal, teve escopo reduzido. Daí a
necessidade e urgência em o Supremo Tribunal
Federal
pronunciar-se
especificamente
sobre
a
questão e pacificar, vez por todas, a controvérsia
judicial que vem movimentando os tribunais inferiores
e avolumando esta própria Corte com grande
quantidade de processos.”.
O Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu
Pleno, julgou, na data de 20.09.2017, o Tema n. 810 de Repercussão Geral
Mérito, no RE 870.947.
Diante disso, é caso de se observar, o
entendimento que se colhe do voto condutor já divulgado do Ministro LUIZ
FUX, expresso nas seguintes teses:
1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros
moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002767-62.2020.8.26.0000 -
13
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia
(CRFB,
art.
5o,
caput);
quanto
às
condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09;
2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina. (Repercussão Geral Mérito,
Tema 810, R.E. 870.947, Pleno, j. 20.09.2017).
Assim, diante do julgamento do mérito do RE no
870.947/SE, Tema no 810 STF, ATA No 27, de 20/09/2017, DJE no 216,
divulgado em 22/09/2017, publicado em 20/11/2017, no sentido de que,
para as condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09, aplica-se, pois, tal entendimento do C. STF.
Além disso, no julgamento final dos Embargos de
Declaração no RE no 870.947-SE, ocorrido em 03/10/2019, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, por maioria dos votos, afastou o pleito de
modulação dos efeitos de decisão sobre o tema, concluindo que o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a atualização de
débitos judiciais das Fazendas Públicas (precatórios) aplica-se de junho de
2009 em diante.
Desse modo, em relação aos juros de mora e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002767-62.2020.8.26.0000 -
14
correção monetária, necessária a observação aos novos parâmetros
definidos pelo C. STF no julgamento do Tema 810, observando-se também
o determinado no REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ.
Desta forma, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada em sua integralidade.
7.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso, nos
termos do voto.
PONTE NETO
Relator